Tribunal: TJSP
Processo: 1079956-54.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais – Arguição de omissão – Existência e saneamento – Arguição de erro material – Inocorrência – Inconformismo que pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais – Arguição de omissão – Existência e saneamento – Arguição de erro material – Inocorrência – Inconformismo que pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.